Tribunal: TJDFT
Processo: 0700099-25.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVOS INTERNO E DE INSTRUMENTO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Não verificados os alegados vícios à decisão colegiada (omissão em relação ao vício de competência e ao atestado da junta médica).

II. O voto condutor do acórdão ora revisto elencou pormenorizadamente as razões do convencimento, a prevalecer, por unanimidade, a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte ora embargante (não visualizada, em juízo de cognição sumária, a alegada incompetência à prática do auto, e ausente demonstração dos requisitos autorizadores à concessão da tutela antecipatória, sem aguardar o desfecho da fase de conhecimento, a prematura ingerência do Judiciário nos critérios administrativos (e específicos da carreira militar) ao acompanhamento e avaliação do perfil e das habilidades do candidato no decorrer do período de formação).

III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.

IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).

V. Por fim, nos termos do Art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

VI. Embargos conhecidos e rejeitados.